Tribunal: TJDFT
Processo: 0743402-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ESTADO DE PERIGO NÃO DEMONTRADO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. COBRANÇA DIRECIONADA AO PACIENTE. PREVISÃO CONTRATUAL.
1 – Preliminar. Dialeticidade. Não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III, c.c o art. 1010, inciso III, do CPC). A fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
2 – Estado de perigo. Para configurar o estado de perigo é necessário que o dano seja atual, que a grave ameaça à própria pessoa ou de sua família seja determinante para a celebração do negócio jurídico, que o perigo seja conhecido da contraparte e que a prestação represente onerosidade excessiva. Não se mostra excessivamente onerosa ou desproporcional a prestação relativa ao contrato de prestação de serviços hospitalares assumida, de forma consciente, pela recorrente, tampouco se constata a existência de extrema vantagem para a contratada que possam viciar a declaração de vontade da recorrente e configurar o estado de perigo.
3 – Cobrança. Despesas hospitalares. Inexistência de violação ao dever de informação. Tratando-se de tratamentos e intervenções cirúrgicas, é dever do médico mencionar com clareza e precisão eventuais repercussões sobre a saúde do paciente, não bastando que o profissional de saúde informe, de maneira genérica, as eventuais repercussões no tratamento, o que comprometeria o consentimento informado do paciente. Não há violação de dever de informação, considerando as peculiaridades do serviço contratado em que não se mostra possível mensurar no momento do atendimento de emergência o alcance e a extensão do tratamento a que se submeterá o paciente, assim como os serviços médico-hospitalares prestados e insumos utilizados (art. 6o, inciso III, CDC). Na cláusula 1 Parágrafo Primeiro do contrato de prestação de serviços há clara e objetiva informação quanto a obrigação do paciente suportar as despesas não cobertas ou autorizadas pelo plano de saúde, as quais são faturadas pelos valores constantes da tabela do respectivo plano de saúde (ID 55396424).
4 – Serviços médicos. Previsão contratual. Pacta sunt servanda. Os serviços médicos de que necessitava foram efetivamente prestados e não foram cobertos pelo plano de saúde em virtude de a recorrente estar inativo em situação de inatividade, tem-se que as despesas devem ser suportadas pela apelante, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, sob pena do hospital se ver prejudicado pelos serviços oferecidos (0005440-33.2013.8.07.0007, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 26/01/2016).
5 – Apelação conhecida e desprovida.
(ic)